Tribunal: TCU
Processo: 037.449/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13248/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.449/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Claudia Miranda Ayres (XXX.198.117-XX); Ana Silvia de Oliveira Cohen (XXX.312.168-XX); Carla Augusto Fazzan Pereira (XXX.659.658-XX); Carlos Roberto de Araujo (XXX.070.588-XX); Joao Donizete Goncalves (XXX.623.168-XX); Jose Gaspar (XXX.247.298-XX); Lucia Helena Munhoz Bertoncello (XXX.754.438-XX); Lucimar de Castro Carneiro (XXX.206.218-XX); Luiz Carlos Barbosa Satto (XXX.123.659-XX); Maria Cristina Longatto Frittella (XXX.680.458-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.